Tribunal: TJSP
Processo: 2303593-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Água – Exercícios de 2008 e 2009 – Nomeação de curador especial após a determinação de penhora – Nulidade – Inocorrência – Ausência de prejuízo ao exercício de defesa – Valor não irrisório – Discussão acerca da natureza da conta bancária da executada – Descabimento – Ausência de documentação a respeito – Questão que demanda dilação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Água – Exercícios de 2008 e 2009 – Nomeação de curador especial após a determinação de penhora – Nulidade – Inocorrência – Ausência de prejuízo ao exercício de defesa – Valor não irrisório – Discussão acerca da natureza da conta bancária da executada – Descabimento – Ausência de documentação a respeito – Questão que demanda dilação probatória – Inadequação da via eleita reconhecida corretamente – Decisão mantida – Recurso desprovido.